Tribunal: CARF
Processo: 13888.721066/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721066/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.899 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FENIX EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/11/2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
MATÉRIA ESTRANHA A LIDE.
Recurso não conhecido quanto a matérias estranhas que não fazem parte da
lide.
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. LIMITE DO ART. 9° DA LEI N° 9.249/95. NÃO DESVIRTUA A
NATUREZA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
CONTABILIDADE REGULAR.
A inobservância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995 não
desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital Próprio, ou seja, não gera uma
presunção de pagamento de pró-labora, não sendo possível a incidência de
contribuições.
DISTRIBUIÇÃO
DE
DIVIDENDOS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
LIBERDADE
DE
PACTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DA
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CONTABILIDADE.
DIVIDENDOS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e
extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se
falar em tributação dos valores distribuídos como lucro. A legislação
previdenciária não considera o lucro regular como base de incidência de
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações quanto: 1) à Representação Fiscal Para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721066/2012-92
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

Fins Penais (súmula CARF no 28) e 2) ao pedido de restituição/compensação dos valores
supostamente recolhidos indevidamente a título de IRRF e dedutibilidade integral dos valores em
discussão para fins de IRPJ e CSLL (matérias estranhas a lide), e, no mérito, por maioria de
votos, em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes
(relatora), Cleber Ferreira Nunes Leite e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, que deram
provimento parcial para excluir da base de cálculo apenas os valores pagos a Ana Regina Romi
Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e Suzana Guimarães Chiti. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se de processo de contribuições previdenciárias que contempla a lavratura
dos seguintes autos de infração (e-fls. 464 a 484):
- AIOP DEBCAD 37.375.1940: relativo às contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre valores pagos aos contribuintes individuais que prestaram serviço à
autuada na condição de sócios, a título de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) nos
anos de 2007 e 2008.
- AIOP DEBCAD 37.375.1958: relativo à cota dos segurados contribuintes
individuais sobre valores pagos a título de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) nos
anos de 2007 e 2008.
- AIOA DEBCAD 37.375.1931: Código de Fundamento Legal 68, lavrado em
virtude do descumprimento do artigo 32, inciso IV, §5o, da Lei n.o 8.212/91 e artigo 225, inciso
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com multa
punitiva aplicada conforme dispõe o artigo 32, § 5o da Lei n.o 8.212/91 e artigo 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, por não ter informado
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP’s nas
competências de 06/2008, 09/2008 e 11/2008, os valores pagos ao segurados contribuintes
individuais pagos a título de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP).
Por bem descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância, o qual transcrevo a seguir:
Segundo consta do relato fiscal, a Auditoria identificou que o autuado distribuiu
irregularmente juros sobre o capital próprio (JCP) nos anos de 2007 e 2008, assim
entendido valores distribuídos acima dos legalmente permitidos.
Nesse compasso, transcreve a legislação do Imposto de Renda (IR) bem como da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e formula os cálculos pertinentes de
maneira a concluir que teria sido ultrapassado, tanto em 2007 quanto no segundo
semestre de 2008, os JCP passíveis de distribuição, o que faria com que as diferenças
distribuídas a maior fossem adicionadas para efeitos da apuração do lucro real, o que
não foi feito.
Por outro giro, sendo tal distribuição um mecanismo para remunerar o capital investido
na sociedade para além dos dividendos, são pagos individualmente aos sócios cotistas
que os recebem na mesma proporção em que participam do capital social. Estando
distribuídos dentro da regularidade, configuram-se como remuneração do capital, não
estando caracterizam-se como remuneração pelo trabalho disfarçada, quando o
pagamento se destinar a pessoa física.
Em confronto com a contabilidade do contribuinte verificou-se que algumas pessoas
físicas se beneficiaram da distribuição irregular, ou seja, receberam a título de JCP
remuneração maior do que lhes seria devida, de maneira que constituiu-se tais
diferenças como remuneração de prestação de serviços por contribuintes individuais,
tributáveis para efeito das contribuições sociais previdenciárias, apuradas
individualmente, em detrimento dos rendimentos pagos a título de juros sobre o capital
próprio.
Também, verificou-se as declarações em GFIPs promovidas pelo sujeito passivo para
verificar quais beneficiários já se encontrariam declarados com contribuição incidente
sobre o limite máximo (teto), constituindo-se as devidas contribuições dos segurados
contribuintes individuais, que ficam a cargo da empresa o desconto e o recolhimento aos
cofres públicos.
Dessarte, a contribuição da empresa (quota patronal) é da ordem de 20% sobre as
remunerações pagas enquanto a contribuição dos segurados é sujeita à retenção de 11%
dos valores remuneratórios, conforme anexo de fundamentos legais do débito que
instruem o feito.
No tocante à infração da obrigação acessória de declarar todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, considerando-se a legislação então vigente e a mudança
no ordenamento jurídico introduzida a partir da vigência da MP 449/2008 e em respeito
ao quanto disposto no art. 106, II, ‘c’ do Código Tributário Nacional, que trata da
retroatividade da lei nova para alcançar fatos geradores não definitivamente julgados,
procedeu as comparações das penalidades pelas sistemáticas vigente à época e da novel
legislação, para concluir que em todas as competências, a legislação vigente à época dos
fatos revelou-se a de imposição favorável ao sujeito passivo, conforme demonstrado no
anexo ‘comparativo de multas’.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

Por fim afirma a emissão de ‘representação fiscal para fins penais’ a fim de que a
autoridade competente apure a ocorrência de eventual ilícito tipificado no art. 337-A do
Código Penal (sonegação fiscal).
Irresignado, o contribuinte protocolou impugnação aos lançamentos fiscais em
24/05/2012 junto à Delegacia jurisdicionante argüindo, o quanto segue, disposto em
síntese.
Preliminarmente, alega existência de estreita conexão e prejudicialidade em se julgar os
presentes autos antes que se veja o quanto restar decidido nos autos
13888.721267/2012-90 que trata das autuações relativas ao Imposto de Renda e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, uma vez que se teria partido da equivocada
premissa de que a Impugnante teria extrapolado os limites de dedutibilidade das
despesas incorridas com JCPs e que o alegado excesso teria natureza de pro labore,
tendo-se apresentado defesa distinta naqueles autos tendentes a demonstrar que não
houve o excesso nos pagamentos identificados pela fiscalização. Por conseqüência,
propõe o sobrestamento dos autos, de maneira a evitar-se decisões conflitantes.
No mérito, deduz que ainda que houvesse o excesso no pagamento de JCPs, sua
natureza jurídica não se transmuda em aferição de pro labore, mas sim em pagamentos
de dividendos que não são sujeitos a tributação das contribuições previdenciárias por
não se constituírem em rendimentos do trabalho. Afirma que ainda que se não
constatasse lucro contábil para distribuição, sua conseqüência natural seria a redução do
capital social.
Na mesma linha, afirma que boa parte das ações foram objeto de doações a terceiros
com cláusulas de usufruto, conforme documentação acostada, de sorte que os JCPs não
foram pagos aos seus nus-proprietários, mas sim aos titulares do direito de usufruto das
ações que foram repassados como adiantamento da legítima, de maneira que também
por isso a sua natureza jurídica não pode ser desqualificada.
Por fim, repudia a acusação absurda de prática criminosa, beirando ao excesso de
exação, posto que se a Impugnante não incluiu nas bases de cálculo das contribuições
previdenciárias nas guias declaratórias os JCPS distribuídos foi por convicção de que
elas não eram devidas, de maneira que deve ser reconsiderada a determinação de
protocolar representação fiscal para fins criminais, por provocar evidente
constrangimento em seus acionistas de maneira a constranger a Impugnante a pagar
aquilo que nunca foi devido.
Posto nesse argumentos, requer inicialmente o sobrestamento dos autos em face da
prejudicialidade e da conexão entre os dois feitos e, no mérito, que seja integralmente
provida a Impugnação para julgar improcedente a exigência fiscal, tanto quanto cancelar
o processo de Representação Fiscal.
Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 7a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 646 a 656) conforme transcrição
de ementa seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

Não cabe pedido de sobrestamento quando os Autos-de-Infração se constituíram de
forma autônoma, em processos distintos e estão constituindo tributos diversos, ainda
que haja identidade das mesmas circunstâncias fáticas que lhes serviram de premissa.
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO. REMUNERAÇÃO.
Incide contribuição a cargo da empresa sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviço.
O salário-de-contribuição do contribuinte individual é a remuneração auferida em uma
ou mais empresa, durante o mês, observado o limite máximo de contribuição.
São consideradas remunerações as importâncias percebidas à guisa de juros sobre o
capital próprio pagas acima dos limites individuais permitidos e em desconformidade
com os limites de dedutibilidade previstos em lei específica.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. DEVER DE OFÍCIO.
Havendo lançamento de ofício e identificada circunstância capaz de apontar, em tese, a
ocorrência de crime contra a Previdência Social, é dever de ofício da Autoridade Fiscal
a formulação de representação fiscal para fins penais a fim de que a autoridade
competente apure a ocorrência, ou não, do ilícito penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificado dessa decisão em 28/08/2013 (e-fl.660), o contribuinte interpôs em
19/09/2013 recurso voluntário (e-fls. 675 a 696), no qual alega em síntese:
- que deve ser reconhecida a conexão processual para que o presente processo seja
julgado conjuntamente com o PAF 13888.721267/201290, que trata do IRPJ e CSLL, por tratar
de idêntica matéria quanto à base de cálculo;
- que é contraditório e inadmissível que a mesma parcela distribuída tenha
natureza jurídica de JCP para fins de IRPJ e CSLL e de pró-labore para fins previdenciários;
- que parte dos JCP recebidos por acionistas da recorrente deveu-se à cessão de
direitos decorrentes de instrumentos de doação de ações com reserva de usufruto;
- que os instrumentos relativos ao usufruto não alteram e nem pretendem alterar a
responsabilidade tributária, ou atribuir a responsabilidade pelo pagamento de tributo a pessoa
diversa do sujeito passivo;
- que, independentemente, de quem recebe o pagamento de JCP, o responsável
tributário pelo recolhimento do tributo, no caso o IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte,
continuará sendo a recorrente, na condição de fonte pagadora;
- que o usufruto apenas modifica o beneficiário dos JCP e o contribuinte do IRRF,
sendo inaplicável aos autos o artigo 123, do CTN, como quer o Acórdão recorrido;
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

- que o fato dos JCP serem pagos ao usufrutuário, não desnaturam os mesmos;
- que deve ser considerado que parte do valor supostamente excessivo de JCP em
2007, referem-se a JCP acumulados de 1996 a 2006, o que não encontra vedação legal;
- que devem ser considerados os registros contábeis da recorrente, onde estão
lançadas de forma discriminada e distintas dos valores de contraprestação por serviços prestados,
as parcelas pagas a título de JCP;
- que não há demonstração da prestação de serviços pelos acionistas para que se
possa configurar o valor recebido a título de JCP como remuneração;
- que nem todos os acionistas que receberam JCP em excesso possuíam cargo no
Conselho de Administração da recorrente e nem todos os detentores de cargos receberam os JCP;
- que no caso do espólio de Giordano Rami, não é possível imaginar que tal tenha
prestado serviços à recorrente para justificar a cobrança de contribuição previdenciária sobre o
suposto excesso de JCP;
- que há ausência da habitualidade para caracterizar pagamento de pró-labore;
- que ao ser entendido o suposto pagamento em excesso de JCP como
contraprestação por serviço, deve ser reconhecido o direito da Recorrente à restituição ou
compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de IRRF, à alíquota de 15%, sobre os
JCP e a dedutibilidade integral dos valores em discussão para fins de IRPJ e CSLL, se forem
entendidos como pró-labore;
- descabimento da Representação Fiscal para Fins Penais, porque não há qualquer
prova ou indício de dolo na conduta da recorrente.
Em sessão de 18 de julho de 2014, por meio da Resolução no 2302000.319, o
julgamento foi convertido em diligência para que os autos retornassem à origem a fim de
aguardar a decisão definitiva do Processo Administrativo Fiscal 13888.721267/201290, que trata
da distribuição irregular dos JCP.
Os autos foram devolvidos a este colegiado e o acórdão de recurso voluntário
referente ao PAF 13888.721267/201290 foi anexado às e-fls. 789 a 808. A seguir colaciono
ementa e dispositivo do referido processo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2007, 2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
A dedução de juros a título de remuneração do capital próprio está limitada, dentre
outros aspectos, à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP verificada no
período ao qual se referem os lucros destinados. Ao deixar de segregar o resultado
comum de sua atividade daquele atribuível à utilização do capital dos sócios, a
sociedade designa integralmente o lucro apurado como remuneração deste capital, e
somente pode destiná-los aos sócios mediante distribuição de dividendos.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

Inadmissível, portanto, a dedução posterior de juros sobre capital próprio tendo por
referência a variação da TJLP em períodos passados.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
O não recolhimento de estimativas sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada,
ainda que encerrado o ano-calendário.
CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. COMPATIBILIDADE.
Ao menos a partir da vigência da Medida Provisória no 351/2007, é compatível com a
multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao tributo apurado ao final do ano-
calendário, por caracterizarem penalidades distintas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: 1) relativamente às exigências decorrentes de
glosa de juros sobre o capital próprio e compensação indevida de prejuízos, por voto de
qualidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, divergindo os Conselheiros
Benedicto Celso Benício Júnior, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Marcelo de Assis
Guerra; e 2) relativamente às exigências de multa isolada, por voto de qualidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, divergindo os Conselheiros Benedicto
Celso Benício Júnior, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Marcelo de Assis Guerra, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Cientificado dessa decisão o Contribuinte, tempestivamente, apresentou recurso
especial que foi julgado em sessão de 11 de setembro de 2018, Acórdão no 9101003.737, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3 – A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de
um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos
sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a
identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e, consequentemente,
para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4 – Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5 – O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2007 e 2008 despesas de juros em períodos anteriores, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS. NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 351/2007.
APLICÁVEL À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DA
COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2006.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal independentemente do
valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria
sujeita à incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma refere-se
ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado e a outra
pelo não oferecimento à tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
É o relatório do necessário.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

Voto Vencido
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, dele conheço apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer alegações:
1) Quanto ao descabimento da Representação Fiscal Para Fins Penais (súmula
CARF no 28)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
2) Quanto ao pedido de restituição/compensação dos valores supostamente
recolhidos indevidamente a título de IRRF à alíquota de 15%, sobre os JCP e a dedutibilidade
integral dos valores em discussão para fins de IRPJ e CSLL, por se tratarem de matérias
estranhas a lide.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre os lançamentos referente às contribuições previdenciárias
incidentes sobre remuneração de contribuintes individuais, apuradas por meio da
desconsideração de pagamentos efetuados a título de Juros sobre Capital Próprio, que teriam sido
distribuídos pela recorrente fora dos parâmetros legais e normativos, mais precisamente o artigo
347 e seus parágrafos do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
Quanto ao mérito propriamente dito do pagamento de Juros Sobre Capital fora dos
parâmetros legais, já consta decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no
9101003.737) em processo conexo (13888.721267/201290), que negou provimento ao recurso
do contribuinte, e considerou que houve distribuição de JCP excedente aos limites previstos na
legislação e desproporcionalmente a participação dos sócios no capital social da empresa.
Uma vez considerada irregular a distribuição promovida, resta-nos decidir se é
lícito à autoridade fiscal considerar os pagamentos excedentes ao limite legal, como remuneração
de contribuintes individuais, sujeitas, portanto, à incidência de contribuições previdenciárias.
Os JCP foram introduzidos na Legislação Brasileira pela Lei n 9.249/1996, como
forma alternativa de remuneração pelo capital investido, os quais poderiam ser deduzidos como
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

custo ou despesa operacional para fins de apuração do lucro real. Eis os termos do normativo
citado:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
(...)
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa .física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
À empresa, então, caberia verificar qual a forma de pagamento seria mais
vantajosa do ponto de vista de economia tributária, pagar dividendos aos sócios sem incidência
de imposto de renda, ou remunerá-los mediante os JCP, dedutiveis como despesas operacionais
para fins de apuração do lucro real.
Os JCP, ao contrário do que afirma a recorrente, diferenciam-se dos dividendos,
posto que, embora ambos sejam rendimentos do capital, o tratamento fiscal é diverso em relação
aos dois tipos de distribuição dos resultados.
A questão da natureza jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio JCP foi analisada
pela 1 a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.200.492RS, publicado em 22/02/2016 e submetido à sistemática do artigo 543C do CPC.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA
SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO JCP.
1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são dedutíveis da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a
título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei n. 9.718/98.
Precedentes da Primeira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 01.03.2011; AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.12.2010; REsp 1018013 / SC, Rel. Min. José
Delgado, julgado em 08.04.2008; REsp 952566 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado
em 18.12.2007; REsp 921269 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.05.2007.
Precedentes da Segunda Turma: REsp 1212976 / RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado
em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009;
AgRg no REsp 964411 / SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.09.2009.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

2. Tese julgada para efeito do art. 543C, do CPC: "não são dedutíveis da base de cálculo
das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros
sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003”.
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
Embora a ementa não trate da natureza jurídica do JCP, verifica-se que a razão de
decidir do referido recurso é a distinção entre a natureza jurídica do JCP e dos dividendos.
Conforme relata o Ministro Mauro Campbell:
No caso concreto pretende a REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A deduzir da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor que destina a seus acionistas
a título de juros sobre o capital próprio, invocando: a) o emprego por analogia do art. 9o
caput da Lein. 9.249/95, que permite a dedução de tais valores da base de cálculo do
lucro real; b) que a natureza jurídica desses valores seria a de lucro e dividendos, o que
permitiria a incidência do art. 1o, §3o , V, "b", da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, que retiraram da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas
referentes a lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição.
Verifica-se, assim, que a causa de pedir do referido recurso, era a natureza jurídica
do Juros sobre o Capital Próprio JCP que restou assim definida pelo Ministro Mauro Campbell:
" Ora, em que pese os juros sobre o capital próprio, a exemplo dos lucros ou dividendos,
serem destinações do lucro líquido, para fins tributários sua semelhança acaba aí,
havendo uma série de tratamentos distintos na legislação que evidencia a diferença de
sua natureza jurídica, a saber:

Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam
receitas financeiras, não é possível simplesmente classifica-los para fins tributários
como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes aplicáveis, de modo que
não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n. 10.637∕2002 e o mesmo dispositivo da Lei n.
10.833∕2003."
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

Sendo assim, uma vez que o STJ entendeu que os Juros sobre Capital Próprio não
tem a natureza jurídica de dividendo, não há como acolher a alegação do recorrente nesse
sentido.
Conforme Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 350 a 393) os valores pagos a título
de Juros sobre o Capital Próprio foram desconsiderados pela fiscalização, porque foram
distribuídos em valores superiores ao permitido pela legislação. Em razão disso, a fiscalização
considerou como tributáveis para efeito de contribuições previdenciárias, os valores pagos ou
creditados além dos limites como remuneração de prestação de serviços por contribuintes
individuais.
Tendo em vista o exposto, ficou evidenciado que a empresa distribuiu juros acima dos
limites legais, o que leva essa fiscalização a considerar tributáveis, para efeito de
contribuições previdenciárias, os valores pagos ou creditados além dos limites.
Relativamente a parte previdenciária, os rendimentos pagos a título de Juros sobre
Capital Próprio que foram desconsiderados como tais, e considerados como
remuneração de prestação de serviços por contribuintes individuais estão sujeitos às
seguintes contribuições:
1 — Contribuição da Empresa 20% - Contribuintes Individuais
As remunerações, desqualificadas como Juros sobre Capital Próprio e tratadas como
remuneração a contribuintes individuais, estão sujeitas à incidência de contribuição de
20%, conforme dispõe o inciso III, artigo 22 da Lei n° 8.212/91, com alterações da Lei
n° 9.876/99:
(...)
2 — Contribuição de 11% devido pelo trabalhador individual
O pro labore, pagamento pelos serviços prestados pela gestão dos negócios, está sujeito,
ainda, à retenção no percentual de 11%, conforme dispõe o artigo 21 da Lei n° 8.212/91
e artigo 65 da Instrução Normativa n° 971/2009.
Na condição de contribuinte, estão os contribuintes individuais. Na condição de
responsável, está a empresa que é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
contribuintes individuais que lhes prestarem serviços, descontando-as da respectiva
remuneração.
Ainda, de acordo com o artigo 33, §5° da Lei n° 8.212/91, o desconto da contribuição,
por parte do responsável pelo recolhimento, sempre se presumirá feito, oportuna e
regularmente, não sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação,
permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar de descontar:
O art. 22, III da Lei no 8.212/91 dispõe que a contribuição previdenciária a cargo
da empresa, destinada ao custeio da Seguridade Social, é vinte por cento sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Cumpre trazer aqui também, o art. 12 inciso V alínea f da Lei no 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro
de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de
seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção
em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o
síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde
que recebam remuneração; (grifei)
A decisão de primeira instância, concordando com a autoridade fiscal, considerou
os pagamentos de JCP pagos em desconformidade com a lei, como remunerações pagas ou
creditadas a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. Veja a seguir trecho do voto:
No caso em comento, subsume-se ao conceito de pro labore indireto os pagamentos de
distribuição de juros sobre o capital próprio quando realizados em desconformidade as
normas permissivas, como os aqui realizados.
Diga-se, o fato gerador da contribuição previdenciária alcança, via de regra, dois
contribuintes: a empresa e o segurado. No tocante à contribuição da empresa, temos que
sua incidência é sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços (e ficamos aqui
somente sob os contribuintes individuais, posto que é disso que se trata). Confira-se o
quanto disposto na Lei de Custeio da Previdência Social, no 8.212/91:
(...)
Como pode ser observado, a legislação previdenciária ao definir a base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social, utiliza-se do conceito de remuneração, assim
entendida todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos segurados, a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma. (grifei)
No tocante à contribuição do segurado, a lei utiliza o nomem juris ‘salário de-
contribuição’, para definir a sua base de cálculo de contribuições previdenciárias. Neste
sentido, temos o art. 28 da Lei no 8.212/91:
Do exposto, vemos que os conceitos de salário-de-contribuição e de remuneração são
equivalentes e tem como núcleo o próprio conceito de remuneração, a incidência sobre a
totalidade das importâncias pagas, independentemente do título a que são pagas e
a contraprestatividade, ou seja, a idéia de que são pagas pelo trabalho, não para o
trabalho. (grifei)
Por outro lado, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial deveria ser
excluída da base de cálculo, assim o fez expressamente, por meio da lei, como nas
hipóteses do parágrafo 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Assim, a não incidência de
contribuições, por ser exceção, deve ser expressa e nunca presumida, sendo que a
exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das contribuições devidas à
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

Seguridade Social somente pode ser feita por meio de lei, em conformidade com o
quanto disposto no artigo 97 do Código Tributário Nacional.
Desta maneira foi que a Lei no 8.212/91 relacionou, em artigo específico e em parágrafo
próprio, em relação exaustiva, os itens não integrantes do chamado salário-de-
contribuição.
É consenso que parcelas havidas como indenizatórias e ressarcitórias não integram o
salário de contribuição. Para tanto, mesmo estas têm que se enquadrar nas previsões
legais, de maneira que a Lei no 8.212/91 especificamente as prevê.
Neste sentido, as indenizações, que tem por fim reparar um dano ou prejuízo causado,
recebida em geral em parcela única, encontram-se contempladas nas verbas recebidas,
dentre outras previstas no § 9o do art. 28 da Lei de Custeio, a título de férias indenizadas
e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias, conforme previsto no art. 137 da CLT ; indenização
compensatória de 50% do montante depositado no FGTS como proteção à relação de
emprego; indenização por dispensa sem justa causa; incentivo à demissão, etc.
Já no tocante aos ressarcimentos, que apresentam por característica não acrescer o
patrimônio do trabalhados, mas recompô-lo, uma vez que foi desfalcado com essas
despesas, encontram-se contempladas notadamente como a ajuda de custo em parcela
única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho; as
diárias para viagens, desde que não excedentes a 50% da remuneração mensal; o
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente
comprovadas, etc.
Nenhum destes casos corresponde ao levantamento efetuado.
No levantamento, que contempla pagamentos efetuados aos sócios cotistas
individualmente à guisa de remunerar o capital investido na empresa para além dos
dividendos e distribuição dos lucros, uma vez efetuados acima do legalmente permitido
incrementaram o patrimônio de seus recebedores, representando efetivamente
remuneração indireta, a reclamar a incidência tributária da regra. Sua natureza,
nessas circunstancias, é muito mais remuneratória do trabalho que do capital, vide
sua incidência tributária normal para efeitos do Imposto de Renda. (grifei)
Ora, se fossem pagos dentro dos limites individuais legais estariam albergados pela não-
incidência das contribuições previdenciárias, mas como foram pagos acima do
legalmente permitido, acima da própria participação pessoal no capital da companhia,
não há como deixar de qualificá-los como pro labore indireto.
Assim, agiu com acerto e dentro das premissas legais a Auditoria ao constituí-los.
Quanto a classificação do excesso de JCP como remuneração de contribuintes
individuais, aduz o recorrente:
37. Ocorre que a Fiscalização não logrou comprovar que houve efetiva prestação de
serviços pelos acionistas em questão, tampouco que qualquer valor por eles recebido a
título de JCP decorreu dessa suposta prestação de serviços, corno pró labore. Senão
vejamos. (grifei)
38. A Fiscalização considerou que o pagamento em suposto excesso dos limites
individuais de JCP é " muito mais remuneratória do trabalho que do capital" juntando ao
auto de infração relatório de vínculos de pessoas físicas com seus respectivos cargos
administrativos na Recorrente, com o objetivo de demonstrar que teriam recebido pró
labore indireto sob a denominação de JCP em excesso.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

39. Entretanto. ressalte-se primeiramente que tal relatório de vínculos traz como
integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria da Recorrente as pessoas
físicas de Flora Sans Romi e Suzana Guimarães Chiti. Tais indivíduos não ocupavam
qualquer cargo administrativo nos quadros da Recorrente durante o período discutido
nos presentes autos (2007 e 2008), conforme demonstram as respectivas atas de eleição
de Diretores e membros do Conselho de Administração do período em discussão
(Documento 3).
40. Análise cuidadosa da documentação acostada aos autos revela que não há
correlação direta entre as pessoas físicas que supostamente receberam valores de
JCP em excesso (tratados como pro labore) e os nomes dos integrantes da
administração da Recorrente no período em questão. conforme se resume na tabela
abaixo: (grifei)

41. Verifica-se, portanto, que nem todos os que possuíam cargo no Conselho de
Administração ou na Diretoria no período em questão receberam o suposto excesso de
JCP, e nem todos os que receberam esse suposto excesso tinham cargo no Conselho
de Administração ou na Diretoria no referido período, o que evidencia que os
valores em análise não decorrem de prestação de serviços. (grifei)
Nos termos do inciso III do art. 22 e art. 12 inciso V alínea f, ambos da Lei n.
8.212/1991, a contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais, categoria da qual faz parte os sócios/diretores/conselheiros, como
veremos, somente pode alcançar os valores decorrentes do trabalho prestado ao sujeito passivo.
A propósito da matéria, dissertou com muita propriedade o ilustre Conselheiro Dr.
Kleber Ferreira de Araújo no Acórdão no 240102.151, exarado nos autos do processo no
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

10380.005040/200759, conforme se verifica da ementa e do excerto de suas alegações abaixo
transcritas, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO
CAPITAL SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Malgrado terem sido denominadas Juros Sobre Capital Próprio, as verbas, que foram
pagas em desproporção a participação de cada sócio no capital social da empresa,
possuem natureza jurídica diversa, sendo suscetíveis de incidência de contribuições
previdenciárias, quando o beneficiário seja pessoa física com atuação na administração
da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
CONVENÇÕES
PARTICULARES.
OPOSIÇÃO
À
FAZENDA
PÚBLICA.
INADMISSIBILIDADE.
Salvo disposição em contrário, não tem validade as convenções particulares firmadas
para afastar o pagamento de tributos.
Recurso Voluntário Negado.
(...)
Voto
(...)
Nesse sentido, considerando a existência de trabalho prestados por essas pessoas físicas
na gestão da empresa, o que se verifica ainda hoje da cláusula 7.a do Contrato Social
acostado, fl. 206, há de se concluir que os valores pagos de JSCP que excederam o que
lhes seria devido pela participação de cada um no capital social, deve ser considerado
salário-de-contribuição.
Outro não foi o entendimento levado a efeito nos autos do processo no
10380.723988/201338, igualmente da mesma matéria fática, consoante se positiva do Acórdão no
2202003.610, com sua ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2010
(...)
ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO DO JCP DESPROPOCIONAL À PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL SOCIAL.
De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.200.492RS, submetido à sistemática do art. 543 C do CPC/73, "ainda que
se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam receitas financeiras, não é
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

possível simplesmente classifica-los para fins tributários como “lucros e dividendos”
em razão da diferença de regimes aplicáveis."
Os pagamentos efetuados aos sócios no percentual que extrapola sua participação
societária, deve ser considerado remuneração para fins de incidência de contribuição
social.
(...)
Examinando a ata da assembleia geral ordinária e extraordinária de 19 de março
de 2007 (e-fl. 771), verifico que Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e
Suzana Guimarães Chiti, não constam como ocupantes de cargo administrativo nos quadros da
recorrente durante o período discutido nos presentes autos (2007 e 2008). A Fiscalização não
logrou comprovar que houve efetiva prestação de serviços pelos acionistas em questão.
Note-se, também, que na planilha de e-fls. 390/391, não constam informações
quanto a remuneração dos acionistas Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano
Romi e Suzana Guimarães Chiti, em GFIP, para efeito de cálculo da retenção de 11%, o que
pressupõe que os mesmos não prestaram serviços a empresa em 2007 e 2008. Cumpre ressaltar
que quanto aos demais acionistas, consta o recebimento de remunerações em GFIP. Esta
informação atrelada ao fato de que estes possuem cargos de direção/administração, conforme
disposto na ata, comprovam que os demais acionistas efetivamente prestaram serviços à
empresa.
Da mesmas forma como alegado pelo recorrente, também entendo não ser
possível que o espólio de Giordano Romi tenha prestado serviços ao recorrente.
Ante ao exposto, voto por excluir dos lançamentos os valores de JCP referentes
Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e Suzana Guimarães Chiti, eis que
não restou configurada a remuneração pelo trabalho por parte da empresa.
Defende o recorrente, que de acordo com a legislação previdenciária em vigor, a
contribuição previdenciária incide sobre a remuneração habitual paga a contribuintes individuais
em contraprestação de serviços prestados à empresa.
Contudo, os incisos III do art. 22 e III do art. 28 da Lei no 8.212, não trazem como
requisito para configuração do salário de contribuição do contribuinte individual a habitualidade.
A habitualidade é condição inerente à configuração de vínculo empregatício, o que não é o caso
dos autos. A legislação previdenciária ao definir a base de cálculo dos contribuintes individuais,
utiliza-se do conceito de remuneração, assim entendida como todos os rendimentos pagos ou
creditados a qualquer título pelos serviços prestados. A própria alínea g do inciso V art. 12 da
Lei no 8.212/91, qualifica como contribuinte individual prestadores de serviço em caráter
eventual a uma ou mais empresas.
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
Quanto à alegação de que a verba apurada seria ganho eventual, isento, portanto
de contribuição previdenciária nos termos do no § 9o do art. 28 da Lei de Custeio, coaduno com
os disposto na decisão de piso e adoto-a como razão de decidir.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

Diga-se, o fato gerador da contribuição previdenciária alcança, via de regra, dois
contribuintes: a empresa e o segurado. No tocante à contribuição da empresa, temos que
sua incidência é sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços (e ficamos aqui
somente sob os contribuintes individuais, posto que é disso que se trata). Confira-se o
quanto disposto na Lei de Custeio da Previdência Social, no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Vejamos ainda o Regulamento da Previdência Social – RPS, introduzido pelo Decreto
no 3.048/99 que assim se manifesta:
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 29/11/99)
(...)
Como pode ser observado, a legislação previdenciária ao definir a base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social, utiliza-se do conceito de remuneração, assim
entendida todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos segurados, a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
No tocante à contribuição do segurado, a lei utiliza o nomem juris ‘salário-de-
contribuição’, para definir a sua base de cálculo de contribuições previdenciárias. Neste
sentido, temos o art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Do exposto, vemos que os conceitos de salário-de-contribuição e de remuneração são
equivalentes e tem como núcleo o próprio conceito de remuneração, a incidência sobre a
totalidade das importâncias pagas, independentemente do título a que são pagas e a
contra-prestatividade, ou seja, a idéia de que são pagas pelo trabalho, não para o
trabalho.
Por outro lado, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial
deveria ser excluída da base de cálculo, assim o fez expressamente, por meio da lei,
como nas hipóteses do parágrafo 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Assim, a não
incidência de contribuições, por ser exceção, deve ser expressa e nunca presumida,
sendo que a exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social somente pode ser feita por meio de lei,
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

em conformidade com o quanto disposto no artigo 97 do Código Tributário
Nacional. (grifei)
Desta maneira foi que a Lei no 8.212/91 relacionou, em artigo específico e em parágrafo
próprio, em relação exaustiva, os itens não integrantes do chamado salário-de-
contribuição.
É consenso que parcelas havidas como indenizatórias e ressarcitórias não integram o
salário de contribuição. Para tanto, mesmo estas têm que se enquadrar nas previsões
legais, de maneira que a Lei no 8.212/91 especificamente as prevê.
Neste sentido, as indenizações, que tem por fim reparar um dano ou prejuízo causado,
recebida em geral em parcela única, encontram-se contempladas nas verbas recebidas,
dentre outras previstas no § 9o do art. 28 da Lei de Custeio, a título de férias indenizadas
e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias, conforme previsto no art. 137 da CLT ; indenização
compensatória de 50% do montante depositado no FGTS como proteção à relação de
emprego; indenização por dispensa sem justa causa; incentivo à demissão, etc.
Já no tocante aos ressarcimentos, que apresentam por característica não acrescer o
patrimônio do trabalhador, mas recompô-lo, uma vez que foi desfalcado com essas
despesas, encontram-se contempladas notadamente como a ajuda de custo em parcela
única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho; as
diárias para viagens, desde que não excedentes a 50% da remuneração mensal; o
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente
comprovadas, etc.
Nenhum destes casos corresponde ao levantamento efetuado.
Alega, o recorrente que os instrumentos prevendo o usufruto de ações devem ser
levados em consideração pela Administração Tributária como justificativa idônea e legítima para
que os acionistas usufrutuários recebessem JCP em valores superiores às suas participações no
capital social, isto é, incluindo não apenas os JCP correspondentes às ações sobre as quais têm a
propriedade plena, mas também os JCP relativos às ações sobre as quais detém o direito de
usufruto.
Quanto ao assunto, o recorrente faz meras alegações, sem contudo comprovar por
meio de planilhas e demonstrativos, que os valores de JCP recebidos pelos proprietários e
usufrutuário somados não extrapolariam o limite de distribuição de acordo com o percentual de
participação no capital social da empresa.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Ademais, diga-se, a imputação dos juros sobre capital próprio aos seus respectivos
beneficiários obedeceu a planilha produzida pelo próprio sujeito passivo que, em resposta a
intimação fiscal, elaborou memória de cálculo e relação de beneficiários dos juros sobre capital
próprio distribuídos nos anos de 2007 e 2008, conforme documento às e-fls. 8 e seguintes (e-fls.
14 a 28) dos autos digitalizados, assinada pelo representante da empresa.
Ante ao exposto, excluo dos lançamentos apurados nos autos de infração de AIOP
DEBCAD 37.375.1940, AIOP DEBCAD 37.375.1958 e AIOA DEBCAD 37.375.1931 os
valores pagos a Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e Suzana
Guimarães Chiti.
Em relação aos demais acionistas, mantenho os lançamentos em sua integralidade,
haja vista que restou configurado pagamento de remuneração a contribuintes individuais que não
foram recolhidas e nem declaradas em GFIP pelo recorrente.
Tendo em vista as alterações promovidas na base de cálculo dos autos de infração,
faz-se necessário realizar novo comparativo da multa benéfica, nos termos da súmula CARF no
119.
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações quanto: 1) à Representação Fiscal Para Fins Penais (súmula CARF no 28) e 2) ao
pedido de restituição/compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente a título
de IRRF e dedutibilidade integral dos valores em discussão para fins de IRPJ e CSLL (matérias
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

estranhas a lide), e, no mérito, dar provimento parcial para excluir da base de cálculo os valores
pagos a Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e Suzana Guimarães Chiti.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Voto Vencedor
Wesley Rocha- Redator designado
Ousamos divergir do respeitável voto proferido pela Relatora, que contém
profunda fundamentação.
Contudo, passamos a apresentar o voto divergente, por interpretação diferente da
norma em questão.
Como muito bem relatado acima, o lançamento se deu em decorrência de que os
valores pagos a título de capital próprio teriam sido lançamentos em razão de ter sido
configurado, pela fiscalização, o pagamento de remuneração a contribuintes individuais que não
foram recolhidas e nem declaradas em GFIP pelo recorrente. Portanto, foi considerado pro labore
para os diretores e acionistas da recorrente, passíveis da incidência de contribuições
previdenciárias.
Pois bem. Contextualizando o tema, os juros sobre o capital próprio foram
instituídos no ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 9o, da Lei n. 9.249/95,
assim transcrito:
"Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

II tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...).
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
Diante das normas citadas, percebe-se que , a pessoa jurídica pode deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo —
TJLP.
Em seu Voluntário, a recorrente apresenta as seguintes alegações: i) a natureza
jurídica dos juros sobre o capital próprio; ii) a possibilidade de
distribuição cumulada dos juros sobre o capital próprio; iii) os efeitos tributários da ausência de d
deliberação sobre o pagamento dos juros sobre o capital próprio;
Como bem descrito pela relatora em seu voto, “Conforme Termo de Constatação
Fiscal (e-fls. 350 a 393) os valores pagos a título de Juros sobre o Capital Próprio foram
desconsiderados pela fiscalização, porque foram distribuídos em valores superiores ao
permitido pela legislação. Em razão disso, a fiscalização considerou como tributáveis para
efeito de contribuições previdenciárias, os valores pagos ou creditados além dos limites como
remuneração de prestação de serviços por contribuintes individuais”.
Ocorre que o pagamento acima do limite do art. 9o da Lei, não desvirtua a
natureza jurídica do JCP.
Como bem relatado pelo Conselheiro Hayd., no Acórdão n.o 2401-005.592,
julgado favorável ao contribuinte, assim transcreveu:
“Considerandose que o motivo tomado pela auditoria para considerar os JSCP
como
remuneração decorreu de seu pagamento sem respeitar a participação de cada sócio no
capital da empresa, a pesquisa sobre a natureza jurídica da verba ganha relevo, uma
vez que caso se conclua que a verba corresponde a dividendo não haveria tributação, haj
a vista que o Código Civil1 permite a distribuição de resultados das empresas em
proporção diferente daquela verificada na composição do capital social. Todavia,
caso se considere que os JSCP como despesa financeira da entidade empresarial e
receita para o beneficiário, o seu pagamento obrigatoriamente teria que se dar na
proporção direta da participação de cada sócio.
(...)
À empresa, então, caberia verificar qual a forma de pagamento seria mais
vantajosa do ponto de vista de economia tributária, pagar dividendos aos sócios sem
incidência de imposto de renda, ou remunerá-los mediante os JCP, dedutíveis como
despesas operacionais para fins de apuração do lucro real. Vejo que os JSCP, ao
contrário do que afirma a recorrente, diferenciam-se dos dividendos, posto que,
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

embora ambos sejam rendimentos do capital, o tratamento fiscal é diversos em relação
aos dois tipos de distribuição dos resultados.
Os JSCP são considerados despesas financeiras para a empresa e receitas para o
beneficiário, que tem como teto para fins de cálculo a variação da TJLP. O seu
pagamento decorre da compensação aos sócios/acionistas pela decisão de optar
por aplicar os seus recursos na empresa.
A doutrina, ao tratar do JPC, diverge quanto a sua natureza jurídica. Para alguns
os dividendos e o Juros sobre Capital Próprio apresentam pressupostos distintos e outros
entendem, assim como a Recorrente, que ambos possuem o mesmo pressuposto
essencial.
De acordo com FABIO ULHÔA COÊLHO: "no plano conceitual, cada espécie
remunera o investimento por motivos próprios. Enquanto os juros remuneram o
investidor pela indisponibilidade do recurso, os dividendos remuneram-no pelo os
dividendos remuneram-nos pelo particular sucesso do empreendimento social. (...)
A limitação dos juros sobre capital próprio a TJLP, estabelecida pelo legislador
tributário (Lei. no 9.249/95,art. 9o, caput), estabelece uma equivalência genérica
entre a remuneração do acionista e a que ele normalmente encontraria no
mercado, caso destinasse o mesmo recurso a investimento diversos. Os dividendos,
representam, por sua vez, a remuneração prestada pelo investimento, pelo sucesso
da empresa explorada pela Companhia. (COELHO, Fabio Ulhôa Curso de Direito
Comercial, 9a edição, São Paulo, Saraiva, 2006, vol.2, p. 342343)
Para outros, como NELSON EIZIRIK, os Juros sobre o Capital Próprio possuem
a mesma natureza jurídica de dividendos pois: "o pagamento de juros sobre o capital
próprio e a distribuição de dividendos apresentam o mesmo pressupostos essencial,
qual seja, a existência de lucros distribuíveis pela sociedade. Isso significa que
os juros sobre o capital próprio e os dividendos possuem a mesma natureza
jurídica, qual seja, a distribuição de resultados auferidos pela companhia a seus
acionistas. Com efeito, caso os juros sobre o capital próprio não tivessem essa
natureza , poderiam ser pagos havendo ou não lucro. (EIZIRIK, Nelson A Lei das
S/A Comentada, São Paulo: Quartier Latin, 2011, vol. 4, p. 104)
Nesse contexto, verifica-se que dos autos que os valores lançados a título de JCP,
diz respeito a não observância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995. Contudo,
tal inobservância não desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital Próprio, ou seja, não gera
uma presunção de pagamento de pró-labore, como é o caso do pagamento desproporcional.
O limite imposto pelo artigo acima mencionado, diz respeito a possibilidade
da
pessoa jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro. Em nada
descaracterizando sua natureza societária ou gerando presunção de pró-labore/remuneração,
incluindo o quesito habitualidade, onde se constata que não ocorreu no presente feito.
No que concerne à distribuição de dividendos ter se dado de forma
desproporcional ao capital investido por cada sócio, não há de ser considerado plausível para o
caso em questão. Isso porque, não há qualquer limitação na legislação para distribuição de
lucros a partir do capital social. Os lucros serão repartidos conforme as disposições societárias e
contábeis, se ele ocorreu em determinado período e os sócios desejam sua repartição.
Também, o pagamento de JPC em valores acumulados não possui vedação legal.
Nesse contexto, cita vários precedentes a recorrente. Ainda, cabe mencionar que a fiscalização
não desconsiderou a contabilidade da empresa. Houve discriminação integral dos valores tidos
como dividendos e como JPC.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-006.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721066/2012-92

Sobre a acusação de que supostos nomes beneficiários da operação teriam
prestado serviços, também não ficou comprovado no presente processo a referida informação
(inclusive já detalhado pela relatora).
Assim, concluísse que ser passível o acolhimento da tese da recorrente, para que
seja afastada a incidência das contribuições previdenciárias sobre os juros de capital próprio,
dando provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o auto de infração.
Wesley Rocha- Redator Designado

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital